Tribunal: TJMT
Processo: 1010257-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010257-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PRIMAVERA COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 12.150.519/0001-35 (AGRAVADO), EDSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 743.239.971-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO –
CCS-BACEN
– INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL –
CENSEC
– VIABILIDADE –NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos.

A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1010257-21.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de expedição de ofício ao CCS-BACEN e à CENSEC.

O agravante alega que, conforme o Provimento no 18 do CNJ, somente por determinação judicial é possível ter acesso ao CENSEC.

Aduz que, quanto á pesquisa por meio do CCS-BACEN, se trata de ferramenta que auxilia na identificação de fraudes, e apesar de não provocar a satisfação imediata da execução, pode indicar meios para que a satisfação ocorra.

Acrescenta que o sistema pode ser utilizado no âmbito da execução, consoante já admitido pelo próprio STJ, sendo certo, ainda, que não implica em quebra de sigilo bancário. E mais, é distinto do SISBAJUD.

Antecipação da tutela recursal parcialmente deferida para determinar a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC).

Efeito suspensivo deferido (id n.

129975689).

Sem contraminuta apresentada (réus revéis)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante ajuizou a Execução em face do agravado, porém até o momento não obteve êxito na satisfação integral do crédito.

Requereu então a expedição de ofício CCS-BACEN e à CENSEC, que foi indeferida.

No que concerne às Administradoras de Meios de Pagamentos e ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS-BACEN, constam os seguintes dados no
site
do Banco Central (
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/perguntasfrequentes-respostas/Sisbajud
):

4 – Quais instituições o SISBAJUD consegue alcançar para realizar bloqueios e requisitar informações?

A lista de instituições participantes do SISBAJUD, como ocorria no Bacen Jud, provém do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), que deve alcançar todas as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, por exemplo:

·
bancos comerciais, múltiplos, de investimento e as caixas econômicas;

·
cooperativas de Crédito;

·
sociedades de crédito, financiamento e investimento;

·
instituições de pagamentos (IP) autorizadas pelo BC; e

·
corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários.

5 – Todos os relacionamentos do CCS fazem parte do SISBAJUD?

Para fins de ordens de bloqueio de valor, o SISBAJUD considera apenas os relacionamentos ativos no CCS quando do envio da ordem do Judiciário.

Para fins de ordens de requisição de informações, o SISBAJUD considera os relacionamentos ativos e os históricos do CCS.

Desse modo, a pesquisa é desnecessária, visto que já foi realizada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CONSULTA AO SISTEMA CCS-BACEN. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA FINTECHS E SISTEMAS ALTERNATIVOS DE PAGAMENTO. SERASAJUD. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FACULDADE DO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O CCS-BACEN possui a mesma base de dados do SISBAJUD, razão pela qual mostra-se inútil a consulta àquele sistema bem como a expedição de ofícios para fintechs e sistemas alternativos de pagamento, quando já utilizado este último sistema.
2.Cabe ao credor a inscrição do nome do devedor em cadastros negativos. O art. 782, § 3o, do CPC, enuncia constituir faculdade do juiz a determinação para incluir o nome do executado em cadastros de inadimplentes. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJDF 07072062320218070000, relator Des. Roberto Freitas Filho, julgamento em 10/02/2022, 3a Turma Cível, publicação no DJE de 24/02/2022, sem grifos no original).

Por fim, para a obtenção das informações constantes no cadastro da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), instituída pelo Provimento n. 18, de 28.8.2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, é imprescindível a intervenção do Poder Judiciário.

E “
revela-se viável a consulta a outros meios de pesquisa com vistas a encontrar ativos de que seja titular o recorrido com vistas a obter a satisfação da dívida mantida perante a ora recorrente, independentemente do exaurimento das vias extrajudiciais
”, conforme entendimento firmado no REsp n. 1939480-RO, cuja ementa está assim redigida:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. (1) PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PELA CORTE RONDONIENSE. HIGIDEZ DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. (2) APREENSÃO DA CNH E DOS CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDAS COERCITIVAS PREVISTAS NO ART. 139, IV, DO NCPC AFASTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM APOIO NO SUPORTE FÁTICO DOS AUTOS. PRETENSÃO QUE ESBARRA NA SÚMULA No 7 DO STJ.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENSEC. DISPENSA DE EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS
. PRECEDENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.
(Ministro Moura Ribeiro, julgamento em 29/06/2021, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para determinar a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022